Tribunal: TJPA
Processo: 0003146-70.2016.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003146-70.2016.8.14.0051

APELANTE: SEBASTIAO DE SOUSA BARBOSA NETO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, §2º, INCISOS I E II, DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DOSIMETRIA. REVISÃO. REDUÇÃO DA PENA-BASE DO APELANTE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA POR PARTE DO JUÍZO
A QUO
QUANDO DA VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PREVISTAS NO ART. 59 DO CPB. IMPOSSIBILIDADE. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME QUE DEVEM SER CONSIDERADAS COMO NEGATIVAS.
MODUS OPERANDI
. ASSALTO EM UMA FARMÁCIA EM PLENA LUZ DO DIA, CAUSANDO TEMOR EM VÁRIAS PESSOAS QUE ESTAVAM NO ESTABELECIMENTO. VIOLÊNCIA EXACERBADA E AMEAÇAS PROFERIDAS PELO ACUSADO ÀS VÍTIMAS. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS DEVIDAMENTE MOTIVADAS, O QUE JÁ AUTORIZA O AFASTAMENTO DA PENA-BASE DO MÍNIMO LEGAL ESTABELECIDO. JUÍZO SENTENCIANTE APLICOU A PENA EM QUANTIDADE NECESSÁRIA E SUFICIENTE À PREVENÇÃO DO CRIME, SEM EXCESSOS OU ARBITRARIEDADES, DE FORMA COERENTE, ADEQUADA E IDÔNEA PARA PROMOVER A TUTELA DA SOCIEDADE
.
PENA JUSTA E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O juízo sentenciante só está autorizado a estabelecer a pena-base no mínimo legal, caso todas as circunstâncias judiciais sejam favoráveis ao réu, não sendo essa a hipótese dos autos, onde persistem como desfavoráveis 02 (duas) circunstâncias judiciais ao apelante, devendo permanecer intocado o
quantum
da pena, fixado ainda próximo do mínimo legal estabelecido pelo legislador.

2. O simples fato de haver 02 (duas) circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante já autoriza o afastamento da pena-base de seu patamar mínimo legal. Impende destacar que a culpabilidade a que se refere o artigo 59 do CP pode ser entendida como o juízo de reprovabilidade da conduta praticada, a censurabilidade do ato, não se restringindo apenas ao comportamento do agente no momento do crime, já que se avaliam todos os fatores, internos e externos, a fim de se apurar se o agente podia se portar de modo diverso, e, como visto, soaram negativos, já que o apelante demonstrou alto grau de reprovabilidade, em razão do modo consciente e planejado de agir. A segunda, isto é, as circunstâncias do crime, refere-se ao modus operandi empregado pelo apelante na prática do crime, tratando-se de elementos que não compõem o delito, mas influenciam em sua gravidade, como o objeto utilizado, bem como as condições e o modo de agir do infrator. Na situação dos autos, por ter o recorrente realizado o ato em plena luz do dia, colocando em risco outras pessoas que frequentam a farmácia, levando terror e sofrimento desnecessário às vítimas, o que denota uma maior resposta penal, em atenção ao princípio da individualização da pena.

3. Por conseguinte, nenhum reparo há de ser feito no
quantum
obtido na primeira fase da dosimetria penal em relação ao réu, eis que prolatada em obediência aos ditames legais que regem a matéria ora em debate. O juízo sentenciante aplicou a pena em quantidade necessária e suficiente à prevenção do crime, sem excessos ou arbitrariedades, de forma coerente, adequada e idônea em quantidade suficiente para promover a tutela da sociedade.

4. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e um dias e finalizada aos vinte e oito dias do mês de agosto de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 21 de agosto de 2023.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado - Relator designado apenas para assinatura do acórdão

RELATÓRIO

Trata-se de uma
Apelação Criminal
interposta por
Sebastião de Sousa Barbosa Neto
(nascido em
28/05/1982
), objetivando reformar a sentença condenatória prolatada em
31/003/2020
(doc. ID 13063160) do MM. Juiz de Direito Titular da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA,
Dr. Rômulo Nogueira de Brito
, que
o condenou
a uma pena definitiva de
07 (sete) anos de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa
, correspondente a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, incisos I e II, do CPB (
roubo majorado
).

Narra a
denúncia
(doc. ID 13063146) que, no dia
14/12/2015
, por volta das 08h15min., o denunciado
Sebastião de Sousa Barbosa Neto
,
agindo em concurso com Igor Nunes de Sousa
, adentrou a farmácia
Big Ben
, localizada na
Travessa Silva Jardim
, bairro Aparecida, e
subtraiu mediante grave ameaça, com emprego de arma de fogo
, a quantia de R$ 228,81 (duzentos e vinte e oito reais e oitenta e um centavo), 05 (cinco) vidros de perfume, pertencentes à farmácia, e 01 (uma) chave de ignição de um veículo Fiat Uno pertencente à vítima
Ivens Meireles Freire
.

O denunciado Sebastião entrou na farmácia e, após 05 (cinco) minutos observando o local,
anunciou o assalto mostrando a arma de fogo tipo revólver
, e dizendo para o balconista
“Olha meu irmão, tá vedo isso aqui? Sabe o que isso significa? Tá vendo isso aqui?”
(textuais). Em seguida, Sebastião obrigou a farmacêutica e uma cliente a entrarem na copa da farmácia.

De acordo com as vítimas, Sebastião exigia a chave do cofre da farmácia, dizendo que queria roubar a renda e não faria nada contra ninguém, mas como o caixa Cleberson afirmou que o cofre só era aberto pela seguradora,
Sebastião passou a ameaçar todos dentro da farmácia
.

Sebastião e o funcionário se dirigiram até o Caixa, momento em que entrou
Igor Nunes de Sousa
,
e apanhou o dinheiro das mãos do funcionário Cleberson
. Após, os dois
empreenderam fuga
em uma moto
Honda Fan
Vermelha.

Os denunciados forma reconhecidos pelas vítimas por fotografia
e, em depoimento,
Sebastião de Sousa Barbosa Neto confessou a autoria do crime e confirmou a participação de Igor Nunes de Sousa
, que não foi localizado.

Em
razões recursais
(doc. ID 13063162), o apelante, por meio da Defensoria Pública do Estado do Pará, requer a
revisão na primeira fase da dosimetria da pena
, posto que
a reprimenda foi exacerbada e desproporcional
, tendo
o juízo valorado indevidamente as circunstâncias do crime (art. 59 do CPB)
, principalmente a culpabilidade e as circunstâncias do crime, razão pela qual
deve ser reajustada a reprimenda para o mínimo legal estabelecido no tipo penal
, ante a exasperação imotivada da pena-base.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso de apelação.

Em
contrarrazões
(doc. ID 13063166), o digno representante ministerial sustenta que
a apelação seja improvida
, mantendo-se a decisão da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA.

Nesta Instância Superior, o Procurador de Justiça
Luiz César Tavares Bibas
, na condição de
Custos Iuris
, opina pelo
conhecimento
e
desprovimento do apelo
, devendo a sentença ser mantida em seus próprios fundamentos (parecer, doc. ID 13584418).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão do feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

De pronto, verifica-se que, os argumentos esposados pelo recorrente
Sebastião
, no que concerne à primeira fase da dosimetria da pena, não merecem prosperar, pois o exame aprofundado dos autos demonstra de forma cristalina que
a sentença ora guerreada foi prolatada de acordo com os ditames legais atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
.

MÉRITO
:

1. Da alegada reforma na dosimetria de pena. Redução da pena-base ao patamar mínimo legal estabelecido no tipo penal.

A defesa do apelante argumentou que o juízo
a quo
incorreu em
erro por ocasião da dosimetria da pena-base
, diante da
inidônea valoração das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB
, principalmente da
culpabilidade
e das
circunstâncias do crime
. Assim, pugna que tal reprimenda seja
reduzida ao seu patamar mínimo legal
.

No entanto,
tal tese não pode prosperar
.

A decisão vergastada assim se pronuncia, na parte que interessa (doc. ID 13063160):

“
(...). Em observância ao art. 59 do CPB, passo a fixar-lhes a pena. I) na
culpabilidade
examina-se o maior ou menor grau de censurabilidade do comportamento do agente e o conteúdo de dolo, que no presente caso, afigura-se de forma intensa, eis que o acusado praticou o delito com alto grau de censurabilidade, em vista do seu modo consciente e planejado de agir (
DESFAVORÁVEL
); II) antecedentes: tecnicamente primário nos moldes da Súmula 444 do STJ; III) conduta social: presumivelmente boa não havendo elementos cabais para analisá-las; IV) personalidade: presumivelmente boa não havendo elementos cabais para analisá-las; V) os motivos: não se evidenciam elementos além daqueles exigidos para o tipo penal; VI) as
circunstâncias do crime
devem ser valorizadas negativamente, eis que sua conduta revela maior ousadia, vez que praticou a conduta delitiva em plena luz do dia, quando o estabelecimento da vítima estava e com movimento de pessoas (
DESFAVORÁVEL
); VII) as consequências do crime não exorbitaram das previsões do tipo penal; VIII) o comportamento da vítima não deve ser valorado negativamente em desfavor do réu. Circunstâncias judiciais negativamente valoradas, em parte. Sopesadas as circunstâncias judiciais, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato. (...)”.

Analisando com acuidade o
decisum
exarado, teço algumas considerações acerca da primeira fase da dosimetria da pena.

Como é sabido, o magistrado sentenciante, ao individualizar a pena, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no art. 59 do Código Penal, para após aplicar, de forma justa e fundamentada,
a reprimenda que seja, de forma proporcional, necessária e suficiente à reprovação do crime
.

Desse modo,
ao estabelecer como desfavoráveis determinadas circunstâncias judiciais, deve o julgador declinar, motivadamente, as suas razões
, sob pena de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior.

Verifica-se que o douto julgador
considerou desfavorável

ao apelante Sebastião a culpabilidade e as circunstâncias do crime
, ou seja,
02 (duas) circunstâncias judiciais
. Desta feita,
v
erifica-se que a mensuração inicial realizada pelo juízo monocrático merece ser mantida, pois estabelecida em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
,

pois fixada a reprimenda inicial em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, com o pagamento de 20 (vinte) dias-multa
; isto é, ainda muito próxima ao patamar mínimo estabelecido pelo legislador para o
crime de roubo
, que vai de
04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão, e multa
.

Dessa forma,
o simples fato de haver 02 (duas) circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante já autoriza o afastamento da pena-base de seu patamar mínimo legal.

Observa-se que o juízo a quo
valorou negativamente
a
circunstância judicial da culpabilidade
, por ter o recorrente agido com dolo intenso, eis que o acusado praticou o delito com alto grau de censurabilidade, em vista do seu modo consciente e planejado de agir, e as
circunstâncias do crime
, eis que sua conduta revela maior ousadia, vez que praticou a conduta delitiva em plena luz do dia, quando o estabelecimento da vítima estava em funcionamento, colocando em risco os clientes do empreendimento.

Impende destacar que a
culpabilidade
a que se refere o artigo 59 do CP pode ser entendida como o juízo de
reprovabilidade da conduta praticada
, a censurabilidade do ato, não se restringindo apenas ao comportamento do agente no momento do crime, já que se
avaliam todos os fatores, internos e externos, a fim de se apurar se o agente podia se portar de modo diverso, e, como visto, soaram negativos, já que o apelante demonstrou alto grau de reprovabilidade, em razão do modo consciente e planejado de agir
.

A segunda, isto é, as
circunstâncias do crime
, refere-se ao
modus operandi

empregado
pelo apelante na prática do crime,
tratando-se de elementos que não compõem o delito, mas influenciam em sua gravidade
, como o
objeto utilizado
, bem como
as condições e o modo de agir do infrator
.

Na situação dos autos, por ter o recorrente realizado o ato em
plena luz do dia
,
colocando em risco outras pessoas que frequentam a farmácia, levando terror e sofrimento desnecessário às vítimas
, o que denota uma
maior resposta penal
, em atenção ao
princípio da individualização da pena
.

Ressalte-se ser lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pelo citado artigo 59 do Código Penal, pois
a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz
, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador.

É de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena-base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59,
caput
, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção.

A este respeito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADOS E UM HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO DOS JURADOS. MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. TESE DA DEFESA. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE, MAUS ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ART. 70, PARTE FINAL, DO CP. APLICAÇÃO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. AFERIÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Para se refutar o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, segundo o qual a conclusão a que chegou o corpo de jurados encontra respaldo nas provas produzidas (representando, assim, simples adesão a uma das teses defendidas em plenário pela defesa), seria necessário o efetivo revolvimento do caderno processual, providência inviável na estrita seara do especial, a teor da Súmula n. 7/STJ. Precedentes. 2.
A dosimetria da pena não está atrelada a critérios rígidos, puramente objetivos, submetendo-se a certa discricionariedade vinculada do julgador, dentro dos limites permitidos pela legislação pertinente. Precedentes
. 3. No caso, de acordo com o contexto fático delineado na origem, o crime foi praticado no interior da residência de terceira pessoa inocente, e os três agentes estavam todos munidos cada qual com arma de fogo de alto potencial lesivo - espingarda, pistola e revólver calibre .38 -, efetuando grande quantidade de disparos. Tendo sido apontados elementos concretos que efetivamente evidenciam a desfavorabilidade das circunstâncias judiciais sopesadas, na hipótese, maus antecedentes, culpabilidade e circunstâncias do crime; e, não constatada desproporcionalidade na sanção, tal como fixada na origem, não há falar em ofensa ao art. 59 do CP. 4. Para acolher a tese da defesa de que o agente não possuía desígnios autônomos, afastando a aplicação do art. 70, parte final, do CP, pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, o que é defeso em recurso especial, em virtude do que preceitua a Súmula n. 7 desta Corte. Precedentes. 5. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp 1822435/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021).

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA DO RÉU EM PLENÁRIO. APLICAÇÃO DA ATENUANTE NA SEGUNDA FASE. POSSIBILIDADE. I -
A dosimetria da pena, quando imposta com base em elementos concretos e observados os limites da discricionariedade vinculada atribuída ao magistrado sentenciante, impede a revisão da reprimenda por esta Corte Superior, exceto se for constatada evidente desproporcionalidade entre o delito e a pena imposta, hipótese em que caberá a reapreciação para a correção de eventual desacerto quanto ao cálculo das frações de aumento e de diminuição e a reavaliação das circunstâncias judiciais listadas no art. 59 do Código Penal
. II - Deve ser mantido o
decisum
monocrático reprochado, pois, nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal, "Para que se considere debatida em Plenário, não é necessário que a confissão seja arguida pela defesa técnica, podendo emergir do depoimento do próprio acusado, no exercício de sua autodefesa" (HC n. 474.065/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 10/5/2019, destacou-se). Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp 1921664/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 25/05/2021).

APELAÇÃO CRIMINAL - ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM CONTINUIDADE DELITIVA - DO PLEITO PELO AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA - IMPROVIDO - COMPROVADA A OCORRÊNCIA DA CONTINUIDADE DELITIVA, EM ESPECIAL PELA CONFISSÃO DO APELANTE E PELA PALAVRA DA VÍTIMA - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA - IMPROVIDO - DOSIMETRIA ESCORREITA E ALINHADA AO ENTENDIMENTO JÁ SUMULADO POR ESTE E. TRIBUNAL - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO CONDUTOR. 1 - DO PLEITO PELO AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA:
Omissis.
2 - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA: Após a reanálise da primeira fase da dosimetria da pena, mantendo-se negativos os vetores judiciais culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, tal como já havia feito o Juízo de origem, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal,
ex vi
da Súmula nº 23/TJPA.
Nessa esteira de raciocínio, mantém-se a pena-base fixada pelo Juízo a quo em 11 (onze) anos de reclusão, um pouco abaixo da média para o delito em espécie, afastando-se a pena do mínimo legal em atenção aos critérios quantitativos e qualitativos dos vetores judiciais valorados negativamente, sobretudo diante da gravidade do delito devidamente analisada em cada um dos vetores valorados negativo, mostrando-se a pena dentro dos limites da discricionariedade regrada do julgador, da razoabilidade e proporcionalidade, e suficiente para a repressão e prevenção do delito. Insta salientar que a fixação da pena-base não atende a critérios matemáticos, e sim aos critérios suso destacados
.
Omissis.
3 - RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO, nos termos do voto relator. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER do recurso de APELAÇÃO CRIMINAL e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presidido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis. (TJPA - 2020.02568496-56, 215.581, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-12, publicado em 2020-11-12).

Por conseguinte, nenhum reparo há de ser feito no
quantum
obtido na primeira fase da dosimetria penal em relação ao réu, eis que prolatada em obediência aos ditames legais que regem a matéria ora em debate.
O juízo sentenciante aplicou a pena em quantidade necessária e suficiente à prevenção do crime, sem excessos ou arbitrariedades, de forma coerente, adequada e idônea em quantidade suficiente para promover a tutela da sociedade
.

Na
segunda fase da dosimetria
, foi aplicada
a atenuante da confissão espontânea para Sebastião
, motivo pelo qual a pena foi redimensionada ao patamar intermediário de
05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa
, ante a inexistência de agravantes.

Por último,
na terceira fase
, foram aplicadas as
causas especiais de aumento de pena
(
concurso de agentes e uso de arma de fogo
), previstas no art. 157, §2º, incisos I e II, do CPB, motivo pelo qual a pena final do apelante ficou no patamar de
07 (sete) anos de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa
, no valor unitário equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos,
em face da violência exacerbada, que levou terror e sofrimento desnecessário às vítimas
, pena a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
.

Logo,
mostra-se inviável o redimensionamento da pena
, conforme requerido pela defesa.

Ante o exposto, corroborando com o parecer ministerial,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
, mantendo em todos os termos a sentença penal condenatória para
Sebastião de Sousa Barbosa Neto
.

É o voto.

Belém/PA, 21 de agosto de 2023.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado - Relator designado apenas para assinatura do acórdão

Belém, 11/09/2023